Tribunal: TJSP
Processo: 0021455-44.1998.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. Decisum que extinguiu a execução, reconhecendo a prescrição intercorrente. Irresignação da parte exequente. Cabimento. Ausência de intimação da parte exequente para manifestação acerca de eventual configuração da prescrição intercorrente, nos termos do art.10 do CPC/15, conforme a Tese 1.4 fixada no REsp no 1.604.412-SC, em sede de Incidente de Assunção

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. Decisum que extinguiu a execução, reconhecendo a prescrição intercorrente. Irresignação da parte exequente. Cabimento. Ausência de intimação da parte exequente para manifestação acerca de eventual configuração da prescrição intercorrente, nos termos do art.10 do CPC/15, conforme a Tese 1.4 fixada no REsp no 1.604.412-SC, em sede de Incidente de Assunção de Competência. Extinção afastada. Sentença anulada, determinada a remessa à origem, para cumprimento dos requisitos mencionados. Recurso provido.